Tribunal: TCU
Processo: 042.906/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 150/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.906/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edelweiss Ricci Fidalgo (XXX.505.938-XX); Priscila Cavalcante Leite (XXX.979.866-XX); Rachel de Cassia Roza Faleiro (XXX.535.887-XX); Rafael Augusto de Almeida Correa (XXX.793.987-XX); Rafael Tabosa Mellao (XXX.963.301-XX); Regiane Aparecida Pereira (XXX.323.456-XX); Renata Lemos Leal (XXX.552.691-XX); Renata Vasconcellos Carvalho Vidal (XXX.013.487-XX); Ricardo Aires Alexandre (XXX.659.054-XX); Ricardo de Souza Campos (XXX.640.028-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.